Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721786-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – ME contra decisão (ID 47417916, na origem ID 154713106) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de insolvência 0000886-60.2015.8.07.0015, entendeu que assiste razão à agravada BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA quanto à responsabilidade do fiduciante pelos pagamentos dos tributos e das despesas condominiais do imóvel em questão, mas consignou que o pleito de restituição do valor do IPTU pago feito pela Brasal não pode ser realizado por meio de pedido incidental na ação de insolvência, em virtude de inadequação da via eleita, devendo ser formulado por meio de procedimento próprio. Sustenta a agravante que, em razão do reconhecimento da nulidade da incorporação do imóvel em questão ao patrimônio da agravada, nos autos do processo 0727236-73.2017.8.07.0015, não se aplica a Lei 9.514/97 ao caso. Pede a reforma da decisão, com o reconhecimento da responsabilidade da Brasal pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais de março de 2017 a fevereiro de 2022. Preparo recolhido (ID 47417936). Em contrarrazões, a agravada pugna pela ausência de interesse recursal da agravante e, no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 48980559). É o relatório. DECIDO A agravante não restou sucumbente quanto ao pedido de restituição feito pela agravada Brasal, haja vista que, conquanto o magistrado tenha entendido que assiste razão à Brasal quanto à responsabilidade do fiduciante pelos pagamentos dos tributos e das despesas condominiais do imóvel em questão, consignou que o pleito de restituição do valor do IPTU pago não pode ser realizado por meio de pedido incidental na ação de insolvência, em virtude de inadequação da via eleita, devendo ser formulado por meio de procedimento próprio. Ora, como é cediço, o interesse recursal está intimamente ligado à presença da sucumbência. Não havendo sucumbência, não há interesse recursal. Por outro lado, não há falar em interesse em recorrer quanto à fundamentação da decisão, haja vista que esta não altera a situação prática da agravante. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, Ed. Juspodivm, 10a edição, pág. 1613): [...] É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. [...] É correta a afirmativa de que a existência de sucumbência é uma exigência para que exista no caso concreto o interesse recursal, mas essa exigência deve ser limitada às partes, e não a todos os legitimados a recorrer. [...] Assim, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido: Agravo de instrumento. Suspensão do cumprimento de sentença até o término da recuperação judicial da executada. Incidência dos efeitos da recuperação: matéria ainda não decidida pelo Juízo a quo e que fica reservada para análise quando da retomada da execução individual. Ausência de prejuízo e, portanto, de interesse recursal. (Acórdão 1688215, 07213445820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator